Tribunal: TJSP
Processo: 2022205-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTA PRECATÓRIA – Pontos controversos delimitados por decisão interlocutória não recorrida – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – Quesitos indeferidos pela Magistrada que, de fato, não se relacionam com a controvérsia – Manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTA PRECATÓRIA – Pontos controversos delimitados por decisão interlocutória não recorrida – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – Quesitos indeferidos pela Magistrada que, de fato, não se relacionam com a controvérsia – Manutenção da decisão que se impõe – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022205-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes LUCÉLIA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA e MARCOS
FABIANO MENDES DE SIQUEIRA, é agravado – INSTITUTO DE
HEMATOLOGIA DO NORDESTE LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022205-91.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2022205-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Lucélia Carolina Vieira de Siqueira e outro
Agravado: Instituto de Hematologia do Nordeste Ltda.
Voto no 24.661
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE
MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTA PRECATÓRIA
Pontos controversos
delimitados
por
decisão
interlocutória
não
recorrida
Impossibilidade de se reabrir a
discussão neste momento, pela ocorrência da
preclusão Quesitos indeferidos pela Magistrada
que, de fato, não se relacionam com a controvérsia
Manutenção da decisão que se
impõe Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCÉLIA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E MARCOS FABIANO MENDES
DE SIQUEIRA, nos autos da carta precatória extraída da ação de resolução
contratual cumulada com cobrança de multa e indenização por danos morais
que movem contra INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO NORDESTE LTDA,
objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Setor
Unificado de Cartas Precatórias Cíveis, Dra. Edna Kyoko Kano, que entendeu
serem impertinentes os quesitos voltados à regularidade formal da ré e de seus
processos (documentos, habilitação e qualificação de seus quadros) ou à
regularidade do material biológico nas dependências da ré (por exemplo
variações de temperatura), além daqueles que buscam conceitos obteníveis
em biografia sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022205-91.2020.8.26.0000
3
Sustentam os agravantes que o indeferimento dos
quesitos apresentados pelas partes importa em cerceamento de defesa,
principalmente diante da impossibilidade de se repetir a prova pericial em
questão.
Diz que a demanda tem por objeto a rescisão
contratual decorrente da falha na prestação dos serviços por parte da
agravada,
sendo
pertinentes
os
quesitos
apresentados,
porquanto
imprescindível averiguar todos os fatores que levaram à inviabilidade do
material genético.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis, Dra. Edna Kyoko Kano, que entendeu serem impertinentes
os quesitos voltados à regularidade formal da ré e de seus processos
(documentos, habilitação e qualificação de seus quadros) ou à regularidade do
material biológico nas dependências da ré (por exemplo variações de
temperatura), além daqueles que buscam conceitos obteníveis em biografia
sobre o tema.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque a questão controvertida foi fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022205-91.2020.8.26.0000
4
despacho saneador colacionado às fls. 346/347: “À vista da narrativa
sustentada pelas partes, verifico pertinente a inauguração da fase instrutória,
voltada à apuração da controvérsia delimitada exclusivamente nos seguintes
pontos de fato: a) Da viabilidade do material genético colhido da menor
ISADORA GONÇALVES SIQUEIRA, filha dos autores, quando de seu
nascimento; especialmente, se, apesar das decisões emanadas da autoridade
sanitária local, o cordão umbilical da infante continua próprio aos fins a que se
destina (o perdimento do material para propiciar o estudo já foi anuído pelas
partes)”.
Tendo em vista que contra referida decisão não
houve interposição de recurso, operou-se a preclusão.
Não se olvide que “a preclusão é instituto
fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a
delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De acordo
com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou
embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser
reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma
ordenada e prova: não se admite o retorno para etapas processuais já
ultrapassadas;” (Fredie Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1,
14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).
E justamente com essa finalidade de fazer o
processo caminhar, a preclusão é oponível não só às partes, mas também ao
juiz, a quem é vedada a reapreciação de questão já decidida (art. 471, caput,
do CPC).
Assim, preclusa a discussão acerca dos pontos
controvertidos do processo, de fato os quesitos indeferidos pela MM.
Magistrada a quo não se mostram pertinentes, vez que não relacionados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022205-91.2020.8.26.0000
5
a controvérsia delimitada no despacho saneador.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que os
quesitos voltados à regularidade formal da ré e de seus processos
(documentos, habilitação e qualificação de seus quadros) ou à regularidade do
material biológico em suas dependências não se encontram dentro do escopo
da perícia técnica de análise do material coletado, dependendo de mera
apreciação documental, sem qualquer urgência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator